Tribunal: STF
Processo: HC 236066
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 863.103/ES (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente Izau do Nascimento Bastos foi condenado a 28 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 350 dias-multa, e o paciente Thiago Alves de Sousa a 21 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 168 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I, II e V (roubo majorado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima; 157, § 3º, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de latrocínio), ambos com redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 —, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7). Inconformada a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 9). Na sequência, formalizou-se o citado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam levados em conta, na primeira fase da dosimetria, elementos inerentes ao tipo penal de roubo — a perda do patrimônio —, para valorar negativamente a circunstância judicial “consequências do crime”. Frisam a desproporcionalidade da sanção, ao argumento de que, na terceira fase, ante a presença de três causas de aumento, deveria ter sido observada a fração de 5/12, conforme parâmetro doutrinário e jurisprudencial, e não de 1/2, como ocorreu na hipótese. 



    5. Pretendem, liminarmente e no mérito, a redução da pena.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. De início, no tocante ao paciente Thiago Alves de Souza, observo inexistir ato coator perante o STJ, uma vez que o julgamento proferido no Habeas Corpus nº 863.103/ES, apontado pelos impetrantes como ato coator, possui como paciente apenas Izau do Nascimento Bastos. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República. Inexistindo ato coator em face do paciente Thiago perante o STJ, ou qualquer das autoridades e órgãos descritos na alínea “i” do mencionado dispositivo constitucional, não é possível o conhecimento da irresignação no presente writ em relação a ele.



    7. O Juízo de origem elevou a pena-base do paciente em 2 anos acima do mínimo legal, na fração de 1/2, com base na existência de circunstâncias judiciais negativas. No tocante às consequências do delito, apontou a subtração de diversos bens de alto valor, bem como o fato de não terem sido restituídos à vítima. Confira-se o seguinte trecho da sentença:



    “(...) Consequências do crime: As consequências do crime foram graves, porquanto foram subtraídos da vítima bens de considerável valor (motocicleta, relógio, cordões e dinheiro), que não foram recuperados. (...)” (e-doc. 6, p. 13; grifos adicionados).



    8. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, bem como pelo Relator, no STJ, apontando não haver sido a ausência de restituição dos bens a única motivação para a valoração negativa das consequências do crime, no que consignou:



    “Verifica-se, da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, que a valoração negativa do vetor consequências do crime se deu em razão das graves consequências financeiras impostas, uma vez que foram subtraídos da vítima bens de considerável valor (motocicleta, relógio, cordões e dinheiro), que não foram recuperados; (e-STJ fl. 27). 



    Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequências que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática.



    Não há se falar, assim, em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 



    Nesse sentido: (...).” (e-doc. 9, p. 3; grifos nossos).



    9. Por outro lado, na terceira fase da dosimetria, em vista das três causas de aumento, a pena foi acrescida em 1/2. A esse respeito, constou da sentença o seguinte:



    “Diante da incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II, e V, do Código Penal, e à vista da redação anterior à Lei nº 13.654/18, elevo a pena provisória em 1/2 (metade), correspondente a 03 (três) anos e 07 n(sete) meses e 15 (quinze) dias, considerando o número de agentes em concurso (cinco), e levando-se em conta que foram duas vítimas que tiveram a sua liberdade restringida (Juarez Fernandes Viana e Igor Fernandes Viana).” (e-doc. 6, p. 13; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator no STJ, mantido o entendimento no agravo, apontou não haver ilegalidade na fração escolhida para o aumento na terceira fase da dosimetria da pena, apontando estar o pronunciamento impugnado de acordo com o entendimento consolidado daquela Corte Superior:



    “Prosseguindo no exame das teses da presente impetração, quanto às majorantes do roubo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o critério para a exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do roubo, não deve ser apenas matemático, mas subjetivo, a ser evidenciado pelas circunstâncias do caso concreto. O referido entendimento foi expresso no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, segundo o qual: 



    O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 



    No caso, ao aplicar o aumento da pena em fração superior a 1/3, majoração mantida pelo Tribunal a quo, o Juízo de primeiro grau se baseou em peculiaridades concretas do crime em análise, praticado em concurso de cinco agentes e considerando que duas vítimas tiveram a sua liberdade restringida, demonstrando maior periculosidade da ação. 



    Verifica-se, dessa forma, que o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta e suficiente para o acréscimo das penas, pelas majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal, de forma que não se aplica ao caso o enunciado n. 443 da Súmula deste Tribunal. Nesse sentido: (...).” (e-doc. 9, p. 5-6; grifos nossos).



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    13. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que os aumentos estão lastreados, tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, em dados concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta. Segundo as premissas adotadas nas instâncias antecedentes, o crime cometido teria causado elevado prejuízo (subtração de motocicleta, relógios, cordões e dinheiro não recuperados pelas vítimas), em concurso de pelo menos cinco agentes e mediante restrição de liberdade de duas vítimas, o que justificou reprimenda mais severa.



    14. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a uma causa de aumento, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena, não estando o magistrado adstrito a frações de exasperação predefinidas para cada circunstância judicial desfavorável ou majorante. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator